Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela ora agravante. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, bem como defende que a declaração de hipossuficiência anexada aos autos gera presunção de veracidade. Alega já ter exercido cargo comissionado no Governo do Distrito Federal, mas que seu contrato acabou e que até hoje não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho, vivendo com a ajuda de seus genitores e da uma pensão alimentícia que recebe. Argumenta que o seu endereço não pode ser considerado como argumento válido para justificar a não concessão de tal benefício, em razão da ausência de segurança e certeza para auferir se a agravante faz jus ao benefício. Relata que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento compatível com o interesse da agravante. Afirma ter comprovado a ausência de condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família. Enfatiza que as razões elencadas pelo Juízo de Primeiro Grau não se mostram devidamente fundadas e são inaptas a afastar a presunção de hipossuficiência. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça à agravante. Subsidiariamente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante. Intimada para juntar aos autos documentos que comprovassem a sua hipossuficiência, a agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação (ID 14051312). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Aliás, a lei processual nova, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciam que não há razão para a concessão do benefício. 3. Não demonstrada a situação de hipossuficiência de recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1095022, 07014044920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, inexistem documentos que comprovem a real impossibilidade da agravante de arcar com o pagamento das despesas do processo. Além disso, muito embora alegue ter sido exonerada do cargo que ocupava, não há nenhuma prova a esse respeito. A ausência de comprovação da hipossuficiência da agravante torna impossível o reconhecimento da probabilidade do direito e, conseqüentemente, impede que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 6 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator